Tribunal: TJDFT
Processo: 0032646-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO TRIENAL (ART. 206, §3o, IV, CPC). PRAZO DE ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ ENTREGA DAS CHAVES. ATRASO DA COMPRODORA EM OBTER FINANCIAMENTO. IRRELEVÂNCIA. IRDR TEMA 6. PRCEDENTE QUALIFICADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. JURISPRUDÊNCIA COLACIONADA. ART. 489, § 1o, VI, DO CPC. APLICAÇÃO. LIMITAÇÃO A PRECEDENTE QUALIFICADO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, não pode o acórdão ser apontado como eivado de vício por divergir das teses apresentadas pela parte.
3. Não há que falar em omissão se a matéria sequer foi objeto de discussão nos autos, configurando nítida inovação recursal, proibida por caracterizar supressão de instância, ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
4. A previsão contida no inciso VI do §1o do artigo 489 do Código de Processo Civil, com relação à necessidade de fundamentar a existência de distinção no caso em julgamento (distinguishing) ou superação (overruling), quando deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve ser observada somente quando se tratar de precedente vinculado, segundo Enunciado no 11 do ENFAM. Precedentes.
5. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.